Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-33.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1001091-33.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE.
Impetrante: Douglas Cristiano Alves Lopes
Paciente: Evando (Evandro) Braga Martins
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Evando (Evandro) Braga Martins, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, em razão de ser incompetente para ordenar a constrição cautelar da liberdade do paciente, acusado do delito de pertencimento à organização criminosa em posição de liderança (artigo 2o, § 2o e § 3o, da Lei n.o 12.850/2013).
Aduz que em razão de decisão daquele juízo, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva, contudo, ao fim da instrução processual penal em juízo, a magistrada reconheceu sua incompetência para processar e julgar a ação penal, determinando a remessa do feito à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, especializada para processar e julgar ações penais que envolvam imputações relacionadas ao crime organizado consumadas em todo o Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, alega que a ordem prisional foi decretada por autoridade judiciária incompetente, circunstância que ofende a garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, transparecendo a ilegalidade do cárcere cautelar.
Por fim, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Juntou documentos.
A princípio, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, não se verificam os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Em consulta ao andamento da Ação Penal n.o 2129-75.2019.8.11.0051 (Código 162808; Terceira Vara de Campo Verde) observa-se que em 14.01.2020 a magistrada que conduzia o processo-crime, acolhendo tese formulada em alegações finais apresentadas por um dos réus, reconheceu sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, unidade judiciária especializada para a condução de ações penais que envolvam imputações relacionadas ao crime organizado.
Primeiramente, convém destacar que, de acordo com o princípio da identidade física do juiz, cabe ao magistrado que instruiu o feito, julgá-lo, em razão de haver tido maior proximidade com as provas produzidas ao longo da marcha procedimental, e maior contato com as partes demandadas no bojo da ação penal, de modo que, encerrada a instrução e determinada a apresentação de alegações finais pelas partes, via de regra, prorroga-se a competência, sobretudo tratando-se de atribuição judicial fixada com arrimo em norma infralegal e, portanto, relativa.
Seja como for, o decreto de prisão levado a efeito pelo Juízo da Terceira Vara de Campo Verde não ostenta, em princípio e em tese, a ilegalidade apontada pelo impetrante.
Nessa linha de cognição, vale enfatizar que o magistrado competente pode ratificar os atos decisórios exarados pelo magistrado que inicialmente processava a demanda, pois, segundo a teoria do juízo aparente, este último juiz figurava ser aparentemente competente para processar e julgar o feito, razão por que cabe ao juízo supervenientemente apontado como competente decidir sobre quais atos processuais encontram-se ou não contaminados e, portanto, são nulos.
“Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, bem como das medidas cautelares deferidas no bojo da fase inquisitorial, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito” (STJ. Quinta Turma. RHC 114.053/BA. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 22/10/2019. DJe 04/11/2019. Destaques apostos.).
Além disso, a competência fixada em razão da especialização da matéria de determinada unidade judiciária é relativa, sendo passível de prorrogação.
Nesse sentido, destaque-se que “o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios” (Nesse sentido: STJ. Sexta Turma. AgRg no REsp 1.758.299/SC. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 20/5/2019; e STJ. Quinta Turma. RHC 114.976/CE. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 17/12/2019. DJe 19/12/2019.).
Diante disso, neste momento procedimental, não se evidencia a suposta ilegalidade apontada na petição inicial.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada